Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0704191-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 181289939 dos autos originários n. 0713130-87.2023.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para suspender o efeito do ato administrativo que eliminou o autor, aqui agravante, do certame, na qualidade de pessoa com deficiência, e para autorizá-la a prosseguir nas demais etapas do concurso, naquela condição. Fundamentou o juízo singular que “A decisão pela exclusão do autor da disputa pelas vagas da cota de deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual a doença que acomete o candidato, por si só, não permite seu enquadramento como pessoa portadora de deficiência”. O AUTOR-AGRAVANTE relembra que se inscreveu para o concurso público de Auditor de Controle Interno, na condição de pessoa com deficiência. Diz que, após ser aprovado nas primeiras etapas, foi convocado para o exame biopsicossocial. Alega ser portador de deformidade congênita com comprometimento funcional, em razão de estreitamento do canal vertebral e deformidade no dedo polegar esquerdo. Aduz que tais condições lhe causam limitações funcionais para diversas atividades. Ressalta que o agravante já teve a condição de pessoa com deficiência devidamente reconhecida pelo próprio Distrito Federal, quando da emissão do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência. Afirma que, ao ser convocado para avaliação biopsicossocial, a banca não reconheceu o agravante como deficiente. Reporta ao laudo médico apresentado à banca, relatando a deficiência que acomete o agravante. Por isso, conclui afirmando que o resultado da avaliação biopsicossocial foi genérica e está em descompasso com o aludido laudo e com a legislação que rege pessoa com deficiência. Destaca ser dever do Estado empregar pessoas deficientes no setor público. Salienta que a urgência consubstancia-se no fato de que avaliação biopsicossocial tem caráter eliminatório e as demais fases do concurso seguem ocorrendo normalmente. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar reinserção do agravante na lista de aprovados nas vagas reservadas aos portadores de deficiência, com a reaplicação de todas as etapas já praticadas, desde a sua eliminação do certame. No mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. No caso dos autos, o agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade Finanças e Controle, bem como para o cargo da especialidade Planejamento e Orçamento, regido pelo Edital no 1, de 22 de dezembro de 2022 (id. 177436937 na origem), concorrendo, segundo alega, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A seleção para os cargos de que trata o edital compreenderá as seguintes fases, conforme o item 1.2: 1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, todas de responsabilidade do Cebraspe: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) avaliação de títulos, de caráter classificatório; d) sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e) curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Ainda foi prevista a avaliação biopsicossocial oficial para os candidatos que se declararem com deficiência, destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e qualificar a deficiência, a ser promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, “composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente”, nos termos da legislação aplicável. Confira-se a previsão editalícia: 5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência à CID-10 ou à CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. [...] 5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. [...] 5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial, exceto no caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no §1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital; d) deixar de apresentar o relatório especializado, se for o caso, conforme o subitem 5.6.2.1 deste edital; e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; g) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou h) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 19.10 deste edital. (Sublinhado) Conforme narrado nos autos originários, o agravante fora considerado inapto na avaliação biopsicossocial, com o que não concorda, pois o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência. Disse ser “portador de deformidade congênita com comprometimento funcional, em razão de estreitamento do canal vertebral e deformidade no dedo polegar esquerdo”, e que tais condições lhe causam limitações funcionais para diversas atividades. Concluiu afirmando que já teve a condição de pessoa com deficiência devidamente reconhecida pelo próprio Distrito Federal, quando da emissão do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência. Por isso, alega que o resultado da avaliação biopsicossocial foi genérica e está em descompasso com o laudo apresentado, bem como com a legislação que rege pessoas portadoras de necessidades especiais. Contudo, na avaliação biopsicossocial, a equipe multiprofissional da banca considerou o agravante inapto, dando a seguinte justificativa (id. 177438804 na origem): As condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto n.o 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência: I – deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação. (Grifado) O recurso interposto contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial foi indeferido, sob o fundamento de que “O problema clínico do candidato não gera alteração de funcionalidade passível de acarretar prejuízo nas funções do aparelho locomotor. Não se enquadra no previsto pelo Decreto Lei 3298/99” (id. 177438806 na origem). Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade. O agravante se contrapõe ao resultado da avaliação biopsicossocial oficial, frise-se, promovida por equipe multiprofissional, formada por três profissionais. Para isso, alega que a ressalva imposta pela equipe da avaliação biopsicossocial carece de fundamentação idônea, especialmente porque está em descompasso com o laudo médico apresentado. Contudo, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo, no caso, proveniente da equipe multiprofissional, a princípio, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção. A assertiva de que o próprio Distrito Federal concedeu ao agravante cartão de identificação de pessoa com deficiência não desnatura o resultado da avaliação biopsicossocial contestado, sobretudo porque, conforme anotado pelo juízo singular, a avaliação para fins de participação em concurso público adota critérios diversos. Ademais, é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, friso, não evidencio. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018) Portanto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não vejo o periculum in mora. Conforme afirmado pelo próprio agravante, o Curso de Formação estava em andamento e foi encerrado no dia 02/02/2024, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator